Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0743538-15.2023.8.07.0001 DESPACHO Manifeste-se a apelada acerca da petição e documento constantes do id 63542232. Em seguida, inclua-se em sessão presencial. Intimem-se. Brasília, 03/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator